Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA PARA AUXÍLIO FUNERAL E FRATURAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR EXIGIDO EM CONTRATO. FRATURA OCORRIDA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido na obrigação de pagar apólice de seguro, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como pleiteia indenização por danos morais, no importe de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 10.03.2022 as partes ajustaram contrato seguro, o qual previa indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para auxílio funeral e de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de fraturas. Relata que, em 07.07.2022, seu dependente Célio Fiedler faleceu. Outrossim, em 11.07.2022, o recorrente sofreu grave fratura em sua mão. Aduz que, a despeito da situação narrada, não obteve quaisquer das indenizações.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)no que tange à fratura da mão, embora devidamente comprovada nos autos, constata-se que o evento ocorreu em 11/07/2022 (ID 174356843 - Pág. 2), isto é, 95 (noventa e cinco) dias após o início da vigência do contrato. Ocorre que no contrato (ID 174356840 - Pág. 3) consta previsão expressa acerca de carência de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual a seguradora não responde pela ocorrência do sinistro”. Quanto ao falecimento de Célio, asseverou o juízo de origem que “apesar de o autor juntar declaração com a informação de que o falecido era seu tutor, tal documento não tem o condão de comprovar o parentesco previsto na cláusula contratual”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que demonstrou por todos os meios que lhe eram disponíveis a ocorrência dos fatos indicados na petição inicial e faz jus à cobertura securitária. Outrossim, aduz que as cláusulas contratuais não teriam observado o disposto no artigo 54, §4o, do CDC. Afirma que a cláusula limitativa não possui qualquer tipo de destaque. Também alega que as cláusulas seriam abusivas.
6. Contrarrazões ao ID 57193937, em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Também alega inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede a manutenção da sentença. Por fim, alega que o contrato havia sido cancelado, em razão da inadimplência do recorrente.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados pela Defensoria Pública ao ID 57193929, defiro o benefício ao recorrente.
8. Da preliminar. Inovação recursal. O recorrido alega constar novos argumentos e dispositivos não abordados anteriormente. Sem razão. Os juizados especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.099/95. No caso, o recorrido ajuizou a presente demanda desacompanhado de advogado, não cabendo exigir-lhe rigor técnico excessivo, uma vez que não é profissional do direito. Assim, em atenção aos critérios supracitados, cabível a apreciação dos fundamentos deduzidos por defesa técnica, ainda que em fase recursal. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Dialeticidade. O recorrido alega, em síntese, que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença. Sem razão. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No caso, o contrato anexado ao ID 57193487 evidencia que as cláusulas limitativas foram redigidas de forma clara, não havendo que se falar em ofensa ao dever de informação ou, ainda, qualquer abusividade.
12. No tocante às indenizações pleiteadas pelo recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, o evento que ensejou a fratura na mão do recorrente ocorreu ainda no período de carência contratual.
13. Quanto ao auxílio funeral, não há prova de vínculo familiar entre o falecido e o recorrente, de modo a atender a previsão contratual, sobretudo porque a certidão de óbito de Célio declara como herdeiros Douglas e Dierick, assim como o documento de identidade do recorrente aponta que seus genitores são André e Damiana, de modo que é escorreita a negativa de cobertura securitária.
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.